Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
1 A responsabilidade do Estado pelos atos praticados por seus agentes é objetiva, entretanto é imperativo que se demonstre, além da existência do dano, o nexo de causalidade entre a ação do agente público e a lesão gerada em terceiros.
2. Não existindo prova de erro médico ou de conduta danosa dos agentes públicos de saúde, afasta-se a responsabilidade do Estado.
3- O surgimento de intercorrências advindas após o procedimento cirúrgico quando consequentes de condições prévias de saúde do paciente não configura erro médico.
4. Negou-se provimento ao recurso.